Tribunal: TJDFT
Processo: 0715658-74.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. PATOLOGIA PROFISSIONAL. LAUDO PARTICULAR. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE LABORAL NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Apelante alega que “é portador de hérnia discal, cervicobralquialgia, bursite no ombro direito, graves sequelas de fratura do halux e hipertensão arterial descompensada, cefaleia e tontura (CID10 M 51.1, M 54.1, M 53.1, M 75.1, T 93.2, L 10 e K 80. Moléstias que ensejam a concessão do benefício por incapacidade e o mantem incapaz para exercer quaisquer atividades profissionais”. Acrescenta que “O relatório médico firmado Por médico particular, especialista em ortopedia/traumatologia, informa que o autor possui lesões permanentes que o incapacitam definitivamente”. Diz que sua condição social, aliada ao seu nível de estudo impossibilitam sua reinserção no mercado de trabalho.

2. No entanto, o perito oficial atestou que o Apelante não sofreu redução em sua capacidade para o trabalho. A apresentação de exames médicos particulares não é suficiente para infirmar os resultados da perícia judicial, vistos que não são submetidos aos quesitos de perícia judicial nem ao contraditório e nem à ampla defesa.

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, de sorte que o parecer emitido por médico particular não é suficiente, por si só, para afastar o Laudo pericial elaborado nos autos.

4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.